Tribunal: TJDFT
Processo: 0719627-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA NA SENTENÇA. PEDIDO SEM INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de importunação sexual (CP, art. 215-A), fixando a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. O recurso limita-se à exclusão ou à redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação de indenização por danos morais sem a formulação de pedido com indicação de valor na denúncia, tampouco instrução probatória específica que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de valor mínimo para reparação de danos (CPP, art. 387, IV) depende da formulação de pedido expresso na denúncia ou queixa, da indicação do valor pretendido e da realização de instrução específica sobre o tema.
4. O pedido genérico formulado na denúncia, desacompanhado da indicação do valor indenizatório e de instrução probatória própria, inviabiliza a observância do contraditório e da ampla defesa.
5. A jurisprudência do STJ (REsp 1.986.672/SC; Tema Repetitivo n. 983) e deste Tribunal orienta que, ausentes os requisitos necessários, a indenização por danos morais deve ser afastada, ressalvada a hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que não se aplica ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.